Tribunal: TJMT
Processo: 1003967-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003967-24.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003967-24.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PAJÉ TRANSPORTE LTDA. – ME.
AGRAVADO: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS.
Processo na origem: 1001003-04.2020.8.11.0094
Comarca de Tabaporã.
Agravo de Instrumento interposto por PAJÉ TRANSPORTE LTDA. – ME.
AÇÃO: Embargos à Execução (Proc. n.o 1001003-04.2020.8.11.0094) que JUARES DOMINGOS DOS SANTOS move PAJÉ TRANSPORTE LTDA.– ME.
DECISÃO AGRAVADA: recebeu os embargos à execução e deferiu o pedido de efeito suspensivo postulado pela parte exequente.
AGRAVO: PAJÉ TRANSPORTE LTDA. – ME alega que a decisão é nula por ausência de fundamentação. Argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, porque não basta a garantia do Juízo, mas há que se demonstrar também a probabilidade do direito e o perigo de dano. Aduz que não há a alegada litispendência entre a execução e a ação de busca e apreensão, porque os pedidos são distintos. Sustenta que há termo definido no contrato para a incidência multa, logo não há necessidade de constituição do devedor em mora. Argui que não houve prescrição pois o objeto da execução não é a cobrança de dívida constante de instrumento particular, mas sim a multa pelo tempo em que ficou privada de utilizar/locar o bem. Pondera que não houve a alegada quitação da dívida e que o documento apresentado foi elaborado unilateralmente pelo agravado e não é de conhecido da agravante. Por fim, ressalta que A multa contratualmente prevista é devida e não representa enriquecimento sem causa, logo não há por que reduzi-la. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão e manter o curso da execução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para indeferir o efeito suspensivo nos embargos à execução.
É o relato.
Decido.
A empresa agravante moveu contra o agravado ação de execução cujo objeto é a multa pelo descumprimento do “Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra com Reserva de Domínio”, por meio do qual o agravado adquiriu da agravante uma Pá carregadeira, porém não pagou pelo bem.
O agravado opôs embargos à execução alegando haver litispendência com a ação de busca e apreensão do mesmo bem, que ocorreu a prescrição para a cobrança do contrato e, no mérito, que a dívida já está quitada.
O agravado requereu a concessão de efeito suspensivo aos embargos, o que foi deferido pelo Juízo e constitui a decisão ora agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Observa-se, neste exame de cognição sumária, que a agravante não logra demonstrar a probabilidade do direito, porque há documentos que permitem concluir que houve um pagamento do valor do contrato e a contradita deste depende de dilação probatória.
Também não se observa o perigo de dano irreparável, caso a análise da questão seja feita por ocasião do julgamento do recurso, uma vez que se encontra garantido o Juízo na execução.
Posto isso, nega-se a antecipação da tutela pretendida.
Intime-se o agravado para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 15 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator